Tribunal: CARF
Processo: 10935.724837/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724837/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.180 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
V.H. CAVEGLION & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SÓCIO COM MAIS DE 10% E
ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE NÃO OPTANTE. VALOR DA
RECEITA GLOBAL SUPERIOR AO PERMITIDO.
Constatada hipótese de proibição de opção pelo Simples, mas que o
contribuinte tenha solicitado, justifica a exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO NÃO TRANSITADO
EM JULGADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A Súmula n° 77 do CARF dispõe que a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA 2 DO CARF. ART. 26-A
DO DEC. 70.235/72. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
O CARF não tem competência para efetuar o controle de constitucionalidade,
nos termos do art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF.
MULTA ISOLADA POR NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A Súmula 105 do CARF proíbe a aplicação cumulativa da multa isolada sobre
estimativas e a multa de ofício sobre o tributo.
LANÇAMENTO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES. DEDUÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO REGIME.
Nos termos da Súmula n° 76 de CARF, devem dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se
os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724837/2013-83
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) dar
provimento parcial ao recurso voluntário para, nos termos da Súmula CARF no 76, determinar
que, dos valores lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do regime do Simples,
sejam deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada; em
face do empate no julgamento, ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar
os lançamentos de multas isoladas sobre estimativas não recolhidas a título de IRPJ e CSLL,
conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias, Iágaro
Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 495-540 e doc. anexo) interposto em face
de Acórdão da DRJ/BSB (fls. 466-481), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 404-433 e docs. anexos) da Contribuinte, de forma a
manter a exclusão da manifestante do Simples Nacional, bem como de manter o crédito
tributário lançado em seu desfavor.

I.
Exclusão do Simples, Auto de Infração (AI) e Manifestação de
Inconformidade (MI)
2. Em virtude da descrição pormenorizada, bem como por economia e brevidade
processual, adota-se o relatório do Acórdão da DRJ (fls. 468-471), de forma a narrar os fatos até
a apresentação da Manifestação de Inconformidade pela exclusão do Simples e da Impugnação
em razão do AI.
Trata o presente processo de impugnação em face:
1. da exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 12/11/2010, conforme
Termo de Exclusão do Simples Nacional (TESN) No 08/2013 de fls. 295/296, expedido
em 06/12/2013 pelo Chefe da Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
em Cascavel - PR e,
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

2. do lançamento de ofício de IRPJ, de CSLL, de PIS/PASEP e de COFINS,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, realizado em 25/03/2014 por
meio do Auto de Infração de fls. 412/448, no montante total de R$ 261.411,84:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA................R$ 21.799,46
Multa Exigida Isoladamente – IRPJ.................................................. R$ 7.133,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO........... R$ 13.079,69
Multa Exigida Isoladamente – CSLL............................................... R$ 3.519,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
...............................................................................................................R$ 177.371,43
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP..........................................R$ 38.508,37
TOTAL .............................................................................................R$ 261.411,84

A Exclusão do Simples Nacional
A exclusão do Simples Nacional deu-se, com fundamento no artigo 3o, §4o, incisos
IV, V e IX da Lei no 123, de 2006 e artigo 12, incisos V, VI e X da Resolução CGSN no
4, de 2007, em virtude de a empresa exercer em 04/02/2011 opção indevida como
empresa em início de atividades:
(i) em razão dos 2 (dois) sócios primitivos participarem de outra empresa fora do
Simples Nacional com mais de 10% de capital social e pela receita global dessas
empresas superar os limites estabelecidos pela legislação,
(ii) em razão de um de seus sócios ser administrador de outra empresa e da receita
global dessas empresas superar os limites estabelecidos pela legislação e,
(iii) a empresa ser resultante de desmembramento de outra pessoa jurídica e essa
cisão ter ocorrido no curso dos 5 (cinco) anos calendários anteriores.
O Lançamento dos Tributos
O lançamento de ofício de IRPJ, de CSLL, de PIS/PASEP e de COFINS, foi
realizado com base no Lucro Real e, deu-se em conclusão ao procedimento de
fiscalização relativo aos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012, levado a efeito contra o
contribuinte impugnante em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização (MPF) no 09.1.03.00-2013-00467-9.
As ações desenvolvidas pela autoridade fiscal no procedimento de fiscalização
encontram-se detalhados no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 394/399 e
Anexos de fls. 400/411.
Conforme campo ‘Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais’, constante do
Auto de Infração, e o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização apurou ao final dos
trabalhos, como resultado da auditoria fiscal:
(I) falta ou insuficiência de recolhimento de IRPJ, de CSLL, de PIS/PASEP e de
COFINS como decorrência da exclusão do Simples Nacional e,
(II) Multa Isolda por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Da Defesa contra o Ato de Exclusão
Ao ser cientificada em 10/12/2013 por intermédio de seu sócio administrador, Sr.
Valério Rossato Caveglion, do Termo de Exclusão do Simples Nacional No 08/2013 de
fls. 295/296, a pessoa jurídica interessada apresentou em 07/01/2014 a manifestação de
inconformidade de fls. 301/315 assinada pelo mesmo sócio administrador.
Nessa peça de defesa apresentada a empresa alega, em síntese, que:
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

1. a empresa foi criada para facilitar o atendimento no setor voltado para pessoas
físicas, diferente da empresa Caveglion & Caveglion Ltda que é mais direcionado para
pessoas jurídicas;
2. ao criar a empresa V.H. Caveglion & Cia Ltda – ME não teve a intenção de criar
uma nova empresa no Simples Nacional;
3. em nenhum momento emitiram-se notas fiscais de prestação de serviços por
apenas uma das empresas (V.H. Caveglion & Cia Ltda – ME, CNPJ 12.860.065/0001-
96 e Caveglion & Caveglion Ltda, CNPJ 72.122.518/000109);
4. pelo contrário, “ambas as empresas emitiram notas fiscais de prestação de
serviços, cada uma da forma mais conveniente, para atender ao público de maneira mais
eficiente”;
5. a movimentação financeira elevada no ano de 2010 é explicada em função da
transição causada pela aquisição de um grupo de segmento de uma outra “empresa do
antigo proprietário (Roso e Filhos Ltda)”;
6. a partir de maio de 2010 “iniciou-se a emissão de notas fiscais pela empresa F1 -
Comércio de Pneus e Auto Center Ltda., e praticamente toda a movimentação financeira
operou-se pela empresa Caveglion e Caveglion Ltda, em virtude de a empresa nova não
contar com crédito junto às instituições financeiras”;
7. reconhece como receita não escriturada nos valores apontados em 2010 o
montante de R$ 1.141.356,61;
8. não existem diferenças do ano de 2011;
9. as diferenças de 2012 somam R$ 947.375,41. Requer, ao final de sua defesa, com
fulcro no artigo 30, inciso I, da Lei no 123 de 2006, que a exclusão da empresa se
efetive somente a partir de janeiro de 2014.
Da Defesa contra a Autuação
Ao ser cientificada em 01/04/2014 por via postal (AR de fl. 449) do Auto de
Infração de fls. 412/448, a pessoa jurídica autuada apresentou em 15/04/2014 a
impugnação de fls. 454/462 assinada pelo seu procurador regularmente constituído, Sr.
Sergio Miguel Tosetto (instrumento de mandato de fl. 463).
Nessa peça de impugnação apresentada o patrono da empresa inicialmente protesta
que a exclusão da sociedade do Simples Nacional ainda não foi confirmada, uma vez
que a mesma apresentou em 07/01/2014 contestação ao ato de exclusão e, que até o
momento essa contestação não foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Por isso, sustenta que “o Fisco Federal não poderia efetuar o lançamento” por meio
do Auto de Infração.
Quanto ao lançamento pelo Lucro Real, entende que há divergências entre “o
entendimento contábil” e os valores apurados pela fiscalização; embora elogia o
trabalho realizado pela autoridade fiscal, classificando-o como “muito bem elaborado”.
Defende que nos valores apurados pela fiscalização no Anexo 02 do Termo de
Verificação Fiscal não foram “arrolados” os “impostos de Pis, Cofins e Iss” e “os
encargos sociais sobre a folha de pagamentos”.
Argumenta que as “planilhas foram desenvolvidas de acordo de uma empresa
tributada pelo Lucro Real, com os registros de Receitas e despesas nela escrituradas –
no sistema do Simples Nacional, as adaptações nas planilhas se faz necessário em
virtude da mudança de tributação pelo Lucro Real – “caso” sejamos excluídos do
Regime do Simples Nacional”.
Pugna que para a empresa o resultado do anos de 2010, 2011 e 2012 são negativos,
respectivamente, em: (– R$ 87.022,65), (– R$ 94.332,69) e, (– R$ 342.916,06).
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

Aduz que, caso a empresa seja realmente excluída do Simples Nacional do período
de outubro de 2010 a dezembro de 2012, ainda assim ela não é devedora de IRPJ, nem
de CSLL; mas admite que os valores apresentados pela Receita Federal do Brasil a
título de COFINS e de PIS no “contexto pela Opção do Lucro Real” estão corretos.
Pondera que deveriam ser compensados com os valores apurados pela fiscalização
os valores já recolhidos pelo contribuinte no Simples Nacional.
Ao final de sua defesa, requer que:
1o) seja cancelado o Auto de Infração, exonerando-se os lançamentos efetuados,
tendo em vista não ter ocorrido ainda a decisão definitiva da exclusão da empresa do
Simples Nacional;
2o) em não sendo atendido o direito pleiteado de cancelamento da autuação, que os
valores sejam reajustados conforme demonstrativos e argumentos expostos na defesa;
3o) sejam baixados os autos para que a fiscalização efetue a compensação dos
valores lançados com os créditos do contribuinte recolhidos pelo Simples Nacional.

II. DRJ
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
de forma manter a exclusão da manifestante do Simples Nacional, bem como de manter o crédito
tributário lançado em seu desfavor, nos termos da Ementa transcrita abaixo.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
HIPÓTESES DE VEDAÇÕES À OPÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Consoante o que dispõe a legislação tributária, é cabível a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional quando verificadas a existência de hipóteses de vedações à
opção por esse regime de tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA.
Independe da confirmação do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional para que
se proceda de ofício o lançamento dos tributos devidos, seja por qualquer outra forma
de tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito à
tributação do IRPJ, cabível o lançamento de ofício do tributo pela autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
FATO IMPONÍVEL. EVIDENCIAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

Evidenciado na ação fiscal o fato imponível previsto na legislação tributária sujeito à
tributação da CSLL, cabível o lançamento de ofício do tributo pela autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
EXIGÊNCIA FISCAL. CONCORDÂNCIA. DEFINITIVIDADE.
Torna-se definitiva a exigência fiscal a partir da concordância do contribuinte com os
valores apurados pela fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
EXIGÊNCIA FISCAL. CONCORDÂNCIA. DEFINITIVIDADE.
Torna-se definitiva a exigência fiscal a partir da concordância do contribuinte com os
valores apurados pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o órgão julgador entendeu que, quanto ao ato de exclusão, a
conduta da Contribuinte teria se enquadrado tanto nos incisos IV e V, como no inciso IX, todos
do §4°do art. 3° da LC 123/06 , o que justificou a sua exclusão. Sobre o lançamento de ofício, a
decisão definiu que não há nenhuma irregularidade no fato de haver lavratura de AI em virtude
de débitos provenientes da exclusão do Simples antes do trânsito em julgado do processo que
trata da referida exclusão. Sobre os valores devidos, faz constar a decisão que a Contribuinte, em
sua impugnação, pugna pela aplicação de legislação não aplicável ao caso, sendo que os cálculos
efetuados pela autoridade estariam em conformidade com o que a legislação rege. A
dedutibilidade pleiteada pelo Impugnante quanto ao PIS e COFINS não poderia ser feita, de
acordo com a previsão do art. 41 da Lei 8.981/95, além de faltar provas para infirmar o
lançamento realizado pela autoridade fiscal. Sobre o pedido de compensação dos valores
recolhidos pelo Simples Nacional, entenderam os julgadores que se tratava de matéria estranha,
não podendo, portanto, ser analisada. Pelo exposto, foi julgada improcedente a Manifestação de
Inconformidade e também a Impugnação.

III. Recurso Voluntário
5. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) são indevidos os valores a título de IRPJ, CSLL, COFINS
e PIS/PASEP, consequentemente as multas e correções; b) a exclusão do Simples Nacional não
deveria ter sido procedida, pois a soma da receita bruta global não teria superado o valor de R$
3.600.000,00 previsto na lei como limita à participação de sócio com mais de 10% em sociedade
não optante pelo Simples. Para isto devem ser aplicados os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, no sentido de que esta turma julgadora “abrande o espírito da Lei, para
considerar como justificativa hábil à comprovação do alegado, por ocasião da impugnação,
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

ratificado nas presentes razões recursais.”. Deve ainda ser aplicado o art. 112 do CTN; c) a multa
tem caráter confiscatório e seria injusta, não sendo aplicado o Princípio da Razoabilidade; d) não
haveria fato gerador que originou o crédito tributário pretendido, o que teria como efeito a
inexistência do mesmo. Os AIs teriam se originado na “exclusão do Simples Nacional, que,
embora tenha ocorrido, não conduzem ao pretendido tributo ali consignado, dadas às alegações
lançadas em fls. Retro.”. Aplicar-se-ia também o art. 112 do CTN neste caso. Ao final requereu a
reanálise da impugnação, mas agora em grau recursal, de forma que os Autos de Infração sejam
anulados nos termos da argumentação proposta.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Apenso de n° 10935.721019/2014-18
7. Apenso ao presente processo está o de número 10935.721019/2014-18, o qual
contém seis páginas, que tratam da Representação Fiscal para fins penais.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 488 – 06/03/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 495 – 07/04/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

VI. Reanálise da Impugnação
11. Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte requer a reanálise da impugnação,
nos seguintes termos: [...] “conclui-se necessariamente, que a impugnação inicial deve e merece
ser novamente analisada, agora em grau de recurso ao CARF — CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS — BRASÍLIA — DF., para que as razões
expostas naquela ocasião, bem como documentos, sejam validados” [...].
12. Ressalta-se que, pelo Princípio da Dialeticidade, não há como se analisar
novamente a Impugnação, sem que a Recorrente aponte quais seriam os pontos nos quais a
decisão da DRJ teria infringido as normas, quer sejam procedimentais ou materiais. Neste
sentido o CARF já se manifestou.

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. (Acórdão n° 3001-001.413, Sessão: 15/09/2020, Relatora: Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões)

13. Tal afirmação encontra fundamento também no trâmite processual. O
Recurso voluntário tem como objetivo a exposição de argumentos que atacam a decisão de
primeiro grau, nos termos do art. 33 do Dec. 70.235/72, não podendo, portanto, a impugnação
ser meramente reproduzida ou transcrita em sede recursal. Obviamente que os fundamentos que
foram utilizados na Impugnação podem ser também utilizados no Recurso Voluntário, mas com
a necessidade de apontamento e construção de argumentos que demonstrem e comprovem no
quê a decisão de primeiro grau não teria razão ou estaria equivocada. Com base no exposto, não
podem os argumentos que não foram expostos na peça Recursal serem analisados, mesmo que
tenham constado na Impugnação ou na Manifestação de Inconformidade, salvo se de ordem
pública.

VII. Exclusão do Simples
14. O questionamento efetuado pela Requerente sobre a exclusão do Simples
Nacional se deu sobre o valor global da receita que ambas as pessoas jurídicas teriam, a
Recorrente (V. H. Caveglion & Cia Ltda) e a outra (Caveglion & Caveglion Ltda), na qual
constam os mesmos sócios, como se percebe da constatação feita na Representação para
exclusão do Simples Nacional, às fls. 287 e 288.

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

15. A argumentação da Requerente segue a linha de que, apesar dos sócios terem
mais de 10% de quotas e um deles ser administrador em sociedade não participante do simples,
não seria superada a receita global, nos termos do art. 3°, § 4°, incisos IV e V da LC 123/06, não
sendo, portanto, motivo para que houvesse a exclusão da Requerente do Regime Simplificado.
Abaixo se colaciona os valores indicados pela Recorrente.

16. Nos termos da Representação fiscal, o agente fiscal teria excluído a
Contribuinte do Simples porque constatou que o valor declarado fora menor que o valor efetivo.
Colaciona-se abaixo demonstrativos indicados pela autoridade à fl. 292.

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

17. Ao verificar a fundamentação da autoridade fiscal, constata-se que foi feito
um trabalho de levantamento de documentos, inclusive, com apontamento de dados específicos.
Tendo em vista que a Recorrente não ataca tal fundamentação, nem aponta documentos ou
eventuais falhas no trabalho efetuado pelo fisco, não se vê alternativa, que não indeferir o pedido
da Contribuinte quanto à esta questão.
18. Não se vê também como haver a pretendida aplicação do art. 112 do CTN e
os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, pois a questão aqui não se mostra dubitável,
mas tão somente comprobatória. Ou seja, a questão se resume a prova, sendo, como visto, a
Recorrente não demonstrou no quê o levantamento da autoridade fiscal estaria equivocada.

VIII. Caráter confiscatório da multa e aplicação dos Princípio da
Razoabilidade e Proporcionalidade em relação ao AI
19. Tendo em vista o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF, não
pode este Conselho se pronunciar sobre a constitucionalidade de lei, não cabendo, assim,
proceder a análise do caráter confiscatório da multa, nem sua relação com os Princípios
apontados.

IX. Fato gerador e origem do crédito em desfavor da Contribuinte
20. A Contribuinte alega que não haveria fato gerador que originasse o crédito
tributário pretendido. Além disto, os AIs teriam se originado na “exclusão do Simples Nacional,
que, embora tenha ocorrido, não conduzem ao pretendido tributo ali consignado”. Requer ainda a
aplicação do art. 112 do CTN.
21. Sobre haver o lançamento de créditos antes do trânsito em julgado do
Processo Administrativo de Exclusão do Simples Nacional já se manifestou o CARF por meio da
Súmula n° 77, cuja redação é a seguinte: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. Assim, não há motivo para que a autoridade
espere o término do processo para que se efetue o lançamento.
22. Sobre a inexistência de fato gerador, não se vislumbra tal situação, pois fora
demonstrado nos autos, documentalmente (fls. 394-411) os valores sobre os quais a autoridade
fez incidir as alíquotas e percentuais, neste relativamente às multas. Assim improcede referido
argumento. Também não é o caso de aplicação do art. 112 do CTN pois não há dúvida sobre a
aplicação da legislação.
X.
Multa isolada e aproveitamento dos recolhimentos do Simples
23. Em que pese a Recorrente não ter abordado tais questões em seu Recurso
Voluntário, entende-se que devem ser elas discutidas, uma vez que estão relacionadas com
Súmulas do CARF.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

24. A primeira questão diz respeito à aplicação concomitante de multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas e multa de ofício pelo não recolhimento do tributo. Tal
situação, aplicada sobre o IRPJ e CSLL, pode ser constata no TVF, às fls. 397 e 398

25. Confirma-se o lançamento no AI, à fl. 412.

26. A aplicação simultânea de multas (isolada sobre estimativas e ofício sobre o
tributo) tem relação com a Súmula CARF n° 105, a qual tem a seguinte Redação: A multa
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta
de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
27. No mesmo sentido, transcreve-se a ementa de um dos acórdãos que
fundamentou a emissão da Súmula.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
28. Diante do exposto devem as multas isoladas sobre estimativas, relativas ao
IRPJ e à CSLL, serem anuladas.
29. A segunda questão, que também tem relação com Súmula do CARF, diz
respeito ao que a Contribuinte chamou de “compensação”. Como se observa na Impugnação,
apesar da nomenclatura não favorecer, o que a Requerente pretendia foi que os valores
recolhidos, enquanto a pessoa jurídica se situava na sistemática do Simples Nacional, fossem
aproveitados ou deduzidos dos valores lançados no AI, depois que a Recorrente foi excluída.
Segue abaixo os termos da Impugnação, à fl. 457.

30. Ao decidir sobre o assunto, a DRJ interpretou que se tratava efetivamente de
compensação, e não aproveitamento ou dedução, para fins de computo dos valores a serem
lançado no AI. Tal conclusão pode ser verifica às fls. 480, do acórdão da DRJ.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.180 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.724837/2013-83

31. De acordo com a Súmula CARF n° 76, deve a autoridade fiscal levar em
conta tais valores, ou seja, os já recolhidos no Simples. Assim se constitui a redação da referida
Súmula: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada.
32. Desta forma, devem ser levados em consideração os valores recolhidos pelo
Simples para a determinados dos valores lançados.
XI. Conclusão
33. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma que sejam anuladas as multas
isoladas sobre estimativas não recolhidas a título de IRPJ e CSLL, bem como, que sejam
abatidos os valores pagos na sistemática do Simples Nacional dos valores lançados no Autos de
Infração, nos termos da Súmula 76 do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital